Tribunal: TJES
Processo: 5038929-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038929-97.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK ROCHA DE SOUZA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes). Os recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão se baseou em provas inquisitoriais e depoimentos de “ouvir dizer”. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição também adotada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a justificar a decisão de pronúncia, ou se a ausência desses elementos impõe a impronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é ato de juízo de admissibilidade da acusação, previsto no art. 413 do CPP, que visa apenas verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito, de modo a resguardar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A materialidade restou amplamente demonstrada pela Certidão de Óbito, Laudo de Exame Cadavérico, Laudos de Lesões Corporais, Boletim Unificado, Relatórios de Investigação e Laudo Necropapiloscópico.

5. Quanto aos indícios de autoria, os autos contêm elementos consistentes que apontam os recorrentes como coautores do crime, destacando-se o depoimento judicial da Policial Civil responsável pela investigação, que confirmou a existência de uma disputa entre grupos criminosos rivais e relatou o reconhecimento dos autores pela vítima, de forma segura e detalhada na fase policial, além de ter esclarecido que a retratação posterior ocorreu por temor de represálias.

6. Os genitores da vítima fatal confirmaram em juízo que as vítimas sobreviventes apontaram de imediato os autores dos disparos como sendo os recorrentes, o que reforça a coerência da versão inicial e afasta a alegação de prova exclusivamente indireta.

7. O conjunto de indícios é suficiente para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois há prova da materialidade e fundados indícios de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP, sendo vedada nesta fase qualquer apreciação aprofundada do mérito ou valoração definitiva das provas.

8. A retratação de testemunha ou vítima em juízo, sobretudo quando motivada por medo, não invalida automaticamente o reconhecimento anterior, cabendo aos jurados apreciar a credibilidade das versões conflitantes, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

9. A decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem encontra-se adequadamente fundamentada, não havendo afronta aos arts. 155, 413 e 414 do CPP, tampouco à presunção de inocência, uma vez que se limita a constatar a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a apreciação aprofundada do mérito.

2. A retratação de testemunha ou vítima por temor não anula o reconhecimento inicial quando há outros elementos que confirmam a versão primitiva.

3. O depoimento judicial de policial que participou da investigação, aliado aos relatos consistentes de familiares e vítimas sobreviventes, constitui indício idôneo de autoria para fins de pronúncia.

4. Compete ao Tribunal do Júri valorar as versões conflitantes e decidir sobre a culpabilidade, em observância à soberania dos vereditos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 155, 413 e 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5038929-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PATRICK ROCHA DE SOUZA e LEANDRO SANTOS SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
PATRICK ROCHA DE SOUZA
e LEANDRO SANTOS SANTANA

em face da r. decisão (págs. 06/15, ID 16597873) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal nº 0019392-79.2020.8.08.0048, pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, CP (vítima Plinio dos Santos Reis) e art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes – vítimas Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos).

Em suas razões (págs. 44/54, ID 16597873), aduzem os recorrentes,

em síntese,
(i)
a ausência de indícios suficientes de autoria para sustentar a submissão do caso ao Tribunal do Júri; e
(ii)
“
toda a prova repetida em contraditório judicial resumem-se em testemunhos indiretos que apenas ouviram dizer acerca da suposta autoria e motivação do crime e as declarações isoladas da Policial Civil que compareceu em Juízo para ratificar os seus atos de investigação
”.

Contrarrazões do Ministério Público (págs. 71/86, ID 16597873) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (págs. 91/95, ID 16597873).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16809231) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A denúncia narra que (fls. 02/03, ID 16597873):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Pau Brasil, bairro Feu Rosa, nesta Comarca, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 06, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/12/2020), os denunciados LUCAS DA SILVA (vulgo “Chapolin”), LEANDRO SANTOS SANTANA (vulgo “Negueba”) e PATRICK ROCHA DE SOUZA (vulgo “Orelha”), agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e recuso que dificultou a defesa das vítimas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Plinio dos Santos Reis, Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos, os quais foram a causa eficiente e suficiente da morte de Plinio dos Santos Reis, conforme se extrai da Certidão de Óbito (fls. 62) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 69), bem como provocaram lesões nas vítimas Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos, consoante Laudos de Lesões Corporais de fls. 28 e 68.

Ao que consta, a vítima fatal Plinio era interno da Penitenciária Agrícola, situada em Viana, e no dia em que os fatos ocorreram havia recebido o benefício de saída temporária, tendo as vítimas sobreviventes, Breno e Rafael ido buscá-lo no citado local em um veículo Corsa Sedan.

Emerge que, ao passarem pelo bairro Feu Rosa, as vítimas foram surpreendidas pelo repentino ataque dos denunciados Lucas, Leandro, Patrick e outro indivíduo não identificado (condutor), que estavam a bordo de um veículo de cor branca, e passaram a efetuar diversos disparos contra o veículo em que as vítimas estavam.

Restou apurado que por ocasião da ação delituosa, o pneu do veículo em que as vítimas estavam furou, e por essa razão o carro parou. Ato contínuo Breno e Rafael desembarcaram do veículo e correram em direção a um sentido, tendo Plinio tomado outro sentido.

Infere-se, que os denunciados Lucas, Leandro e Patrick também desembarcaram do carro em que estavam, cada um portando uma arma de fogo e efetuaram vários disparos em desfavor das vítimas.

Consta ainda, que a vítima Plinio não conseguiu fugir de seus algozes, sendo atingida por 23 disparos, tendo ido a óbito no local.

Por outro lado, as vítimas Breno e Rafael conseguiram se evadir do local, embora atingidas, sendo socorridos e encaminhados ao Hospital, razão pela qual conseguiram sobreviver à empreitada criminosa. [...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, CP (vítima Plinio dos Santos Reis) e art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes – vítimas Breno Daniel da Costa e Rafael Silva dos Santos).

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão para que o recorrente seja impronunciado, ao argumento central de que inexistem indícios suficientes de autoria. Sustenta que a pronúncia se baseou em
ouvir dizer
e em prova inquisitorial.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido

da
materialidade
e da existência de indícios suficientes de
autoria
do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a na “
Certidão de Óbito
[
fls. 6
5]
; Laudo de Exame Cadavérico
[fls. 72/76]
; Laudos de Lesões Corporais de fls.
[31
e
71]
;
[...]
; Boletim Unificado
[
fls.
08/19]
; Liberação de Corpo
[
fls. 3
7/38]
;
[...]
; Relatório de investigação
[
fls.
77/87]
; Laudo Necropapiloscópico (fls. 41/43); Auto de Apreensão (fls. 45); Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 168/177).
”.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente, não se resumindo a depoimentos de
ouvir dizer
, vejamos:

Vítima Rafael Silva dos Santos:

“[...] O declarante e BRENO, foram até o presídio de Viana/ES, buscar PLINIO, que estava de “saidinha”; Que quando chegou no bairro foram alvejados pelos disparo; Que. estava o declarante, Plínio e Breno dentro do carro; Que não percebeu que havia um carro os seguindo; Que o declarante só percebeu a perseguição em razão de barulhos dos disparos; Que quando o carro parou, o declarante e Breno correram, não se recordando se Plínio havia saído do carro, porque estava no banco do carona, enquanto Plínio, no traseiro; Que não se recorda de haver uma mulher dentro do carro; Que não sabe informar a identidade das pessoas que efetuaram os disparos; Que havia acabado de chegar no Espírito Santo, viajava para Minas Gerais para assinar sua condicional; Que não sabe informar quantas pessoas viu; Que era o Breno, o condutor e proprietário do veículo; Que não sabe dizer os motivos dos tiros [...]”. Às perguntas do advogado, respondeu: “Que não tinha problemas no bairro; Que o declarante não tem envolvimento com tráfico de drogas no bairro” - t
ranscrição extraída da decisão de pronúncia (págs. 06/15, ID 16597873)

Vítima Breno Daniel da Costa

“[...] Os familiares de Plínio solicitaram que o declarante fosse até o presídio buscá-lo, pois estaria de “saidinha”; Que foram ele e Rafael; Que estavam no carro, indo até a casa de Plínio, quando, chegando no bar do roca, ouviu barulhos de tiros; Que só percebeu que estava sendo alvo em momento posterior; Que era o condutor e proprietário do veículo, abaixou e seguiu dirigindo de forma desgovernada no momento dos disparos; Que em determinado local, decidiu abandonar o veículo; Que o declarante abriu a porta e saiu do carro; Que conseguiu correr com o telefone e ligou para um amigo buscá-lo, que o levou para o hospital; Que os tiros vieram de um veículo, mas que não foi possível identificá-lo, e nem precisar quantas pessoas estavam nele; Que foi atingido nas costas e no peito; Que não sofreu sequelas pelas lesões; Que não se recorda de ter visto imagens de identificação na delegacia; Que estava muito desesperado, em decorrência da quantidade dos tiros; Que viu por fotos e acha que Plínio saiu de dentro do veículo, visto que nas imagens a porta do caro estava aberta; Que não possuía inimigos no bairro Feu Rosa; Que o declarante não sabe informar se Plínio foi até a região do Campinho e efetou disparos de arma de fogo naquele local; Que não se recorda das declarações prestadas na esfera policial, pois estava sob efeito de medicamentos [...]”. Às perguntas do advogado respondeu: “[...] Que não conseguiu reconhecer a identidade das pessoas que proferiram os tiros; Que sua reação quando ouviu os tiros foi fazer o movimento de abaixar a cabeça, enquanto conduzia o veículo e seguiu sem saber exatamente para onde estava indo; Que foi dentro de uma viatura do hospital para a delegacia; Que não conversou com os familiares da vítima Plínio; Que em sua adolescência era do “ponto final”, um pouco longe da Maranata; Que na época dos fatos não exercia a traficância na Maranata; Que não viu ninguém descer do carro no momento dos tiros, mas aparentemente alguém desceu; [...] ” - t
ranscrição extraída da decisão de pronúncia (págs. 06/15, ID 16597873)

Em juízo, Breno alterou sua versão e afirmou não ter conseguido reconhecer os autores e que estava sob efeito de medicamentos quando depôs na delegacia. No entanto, a retratação de Breno não anula, por si só, seu reconhecimento inicial, especialmente quando as provas colhidas em juízo fornecem subsídios para validar a primeira versão e explicar a retratação:

Policial Civil Lucimara Renata Felicio Silva:

“[...] Que se recorda da investigação; Que existem dois grupos, o grupo da Maranata, localizado em Feu Rosa, e o grupo do Campinho, em Vila Nova de Colares. O grupo da Maranata constituído por Plínio, Breno e Rafael, e o grupo do Campinho, composto por “Chapolin” - Lucas, Patrick - “Orelha” e Leandro “Negueba”. Esses grupos disputavam o tráfico de drogas; Que houve um ataque do grupo do Campinho em face do grupo da Maranata. E, em seguida ocorreu revide desse grupo, da Maranata, em face do grupo Campinho; Que em ambos os ataques houve a ocorrência de homicídios; Que foi constatado que a vítima Plínio, tomou conhecimento de ataques relacionados a essa guerra contra seu grupo, o Maranata; Que Plínio estava preso; Que em momento de “saidinha”, Plínio efetuou alguns disparos, e, posteriormente ocorreu a sua morte;
Que tudo indica que este homicídio estava relacionado com a mencionada guerra do tráfico e ao fato de a vítima ter atacado o grupo do Campinho
; Que Breno e Rafael teriam ido buscar Plínio no presídio de Viana; Que tudo indica que as vítimas estariam sendo seguidas desde a saída do presídio, porém deram carona para um casal, que desembarcou em Feu Rosa; Que em seguida, após o desembarque, se dirigiram para a casa da vítima Plínio, quando, no trajeto, foram atingidos; Que o carro, nesse momento, parou de andar, e bateu no meio fio, ou o pneu foi acertado por um tiro; Que Rafael foi atingido mas conseguiu fugir com êxito, bem como Breno;
Que Plínio foi baleado e veio a óbito; Que a informante foi até o local do crime e ao que consta Plínio era o principal alvo, devido ao fato de ter ido até ao Campinho efetuado disparos, além da enorme quantidade tiros que ele levou; Que Plínio tomou 23 tiros, vários na cabeça, o que levou a crer que era o principal alvo do crime;

Que Breno relatou a dinâmica do crime, com riqueza de detalhes, deu certeza da autoria, disse que havia 04 pessoas, identificou com certeza as pessoas de Lucas da Silva vulgo “Chapolin”, Leandro vulgo “Negueba” e Patrick vulgo “Orelha”;
Que Rafael, depois de várias tentativas, foi localizado, mas quando prestou as declarações disse que não reconheceu ninguém;
Que acredita que pelo motivo de Rafael estar foragido de Minas Gerais, tinha medo de ser chamado para prestar declarações;
Que o pai da vítima disse que Rafael identificou os acusados, ainda citando dois nomes, mas que não conseguiram elementos informativos para envolvê-los neste crime; Que não tem notícias do paradeiro de Breno, mas que soube por um informante que ele estaria trabalhando, mas parece que ele já foi preso[...]”. Às perguntas do Advogado respondeu: “[...] Que teve conhecimento que Breno e Rafael foram até o presídio de Viana buscar Plínio, que estava de “saidinha”, através das informações prestadas pelas vítimas sobreviventes, Breno e Rafael, além das declarações prestadas pela família de Plínio; Que teve acesso às declarações prestadas na esfera policial; Que Rafael optou por nada dizer em suas declarações, sobre quem seriam os autores. Mas, através das declarações, se soube que o Rafinha disse ao pai do Plínio, que estavam envolvidos no crime: Lucas, Leandro e Patrick, e citou ainda mais dois nomes: Ian e Morgado.
A vítima presencial, Breno, afirmou que reconheceu sem sombra de dúvidas três envolvidos, já que estava no banco da frente; Que foi ao local do fatos e tem informações de pessoas que preferem não se identificar por medo de represálias, sendo que essas pessoas identificaram os autores do crime como os nomes dos acusados;
Que existem inquéritos que comprovam a guerra da traficância entre autores e vítimas; Que Plínio já havia gozado de saídas temporárias, inclusive em uma dessas saídas anterior ao seu homicídio, na saída de dia dos pais, Plínio se dirigiu ao Campinho e proferiu disparos contra o grupo [...]” - destaquei (t
ranscrição extraída da decisão de pronúncia
de
págs. 06/15, ID 16597873)

Com efeito, o depoimento judicial do policial que participou da investigação, confirmando a higidez do reconhecimento extrajudicial e apontando o temor das vítimas, é prova judicializada e constitui indício suficiente para a pronúncia.

Além disso, os genitores da vítima fatal afirmaram que conversaram com as vítimas sobreviventes e ambos apontaram a identidade dos autores como sendo “Chapolin” (Lucas), “Orelha” (Patrick) e “Leandro”, vejamos:

Paulo Cesar dos Reis:

“[...] Que o Declarante é pai de Plínio; Que no dia dos fatos estava trabalhando em outro estado;
Que dois indivíduos que sobreviveram, Breno e Rafael, relataram os fatos para o declarante, quais sejam, que estavam retornando, os três no veículo, já no bairro Feu Rosa, quando foram perseguidos e alvejados a princípio com o carro em movimento, narrando que tentaram escapar mas não lograram êxito;
Que foi relatado ao declarante, que houve uma grande quantidade de disparos, e o veículo colidiu, momento em que foram alcançados; Que os meliantes saíram do veículo e efetuaram disparos que culminaram na morte de Plínio, seu filho, e os outros conseguiram se evadir;
Que Breno e Rafael apontaram a identidade dos meliantes que efetuaram os disparos, como as pessoas de nome vulgo “Chapolin”, vulgo “Orelha”, Leandro e Jorginho;
Que o Bruno e Rafael relataram ainda para o declarante, que a motivação do crime foi sobre o consórcio de uma gangue, feita de um lugar de nome “Campinho”, de onde se uniram para essa empreitada; Que o declarante relata que a gangue tinha rivalidade com seu filho, Plínio; Que segundo informações, seu filho estava realizando disparos no local onde se efetuava o tráfico de drogas; Que não conhecia os acusados, mas que já ouviu falar, por ser uma gangue muito perigosa; Que o declarante reside no bairro Feu Rosa; Que depois dos fatos não teve contato com Breno e Rafael, apenas os via às vezes, e que não sabe informar suas residências; Que confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]”. Às perguntas do advogado respondeu que: “[...] Que comentaram que tinham dois carros durante a perseguição, e quando colidiram só havia um automóvel; Que as pessoas mencionadas por ele na esfera policial, foram relatadas por Rafael; Que dentre as pessoas que comentam, o nome unânime relatado é o “Chapolin” [...]” - destaquei (t
ranscrição extraída da decisão de pronúncia
de
págs. 06/15, ID 16597873)

Lucia Helena dos Santos Reis:

“[...] Que não conhece os acusados; Que no momento da morte de Plínio estava em casa fazendo almoço para recepcionar o filho, já que estava esperando ele; Que o Plínio estava preso e iria gozar da “saidinha”, então foram buscá-lo no presídio; Que o irmão de Plínio não sabia sobre a saidinha do irmão; Que o irmão de Plínio foi cortar o cabelo e quando sentou na cadeira da barbearia contaram que foram buscar Plínio no presídio e no meio do caminho sofreram uma tentativa de homicídio, em que uma das pessoas havia morrido; Que o irmão de Plínio foi até a casa da declarante e disse que mataram uma pessoa; Que o irmão de Plínio foi até o local do crime, de moto e constatou a morte do Plínio; Que o vizinho da declarante a levou no local do crime, e Plínio já estava morto quando da chegada no local;
Que já tinha notícia sobre os autores do crime, ser o pessoal de Vila Nova; Que os autores do crime são "esses que estão na lista", além de outros que não estão no papel; Que confirma os nomes do acusados como os autores do crime, Lucas da Silva, Leandro Santos Santana e Patrick Rocha de Souza;
Que acabaram de matar Plínio e passaram na rua; Que queriam matar Plinio na porta de casa; Que um dos nomes dos envolvidos que não está na lista é “Jorginho”;
Que o vizinho viu os acusados passando na rua depois do crime, mas não quis prestar depoimento por medo;
Que mora na mesma região há 30 anos; Que havia dois carros seguindo eles mas que na hora do crime só havia um carro;
Que Breno e Rafael disseram para a declarante o nome dos acusados como as pessoas dos autores;
Que não viu mais Breno; Que não recebeu ameaça; Que soltaram fogos após a morte de Plínio [...]” - destaquei (t
ranscrição extraída da decisão de pronúncia
de
págs. 06/15, ID 16597873)

Diferente do que alega a defesa, não estamos diante de meros depoimentos
ouvir dizer
vagos, pois os depoimentos judiciais dos genitores de Plínio referem-se a declarações diretas das próprias vítimas sobreviventes, feitas em momento imediato ao crime.

Tampouco a pronúncia se baseia exclusivamente no inquérito, tendo em vista que o depoimento judicial da Policial Civil Lucimara e dos pais da vítima fatal formam um conjunto de indícios colhidos em juízo que apontam para a veracidade das declarações iniciais da vítima Breno.

Aliás, a existência de duas versões – a do reconhecimento inicial detalhado e a da retratação judicial por temor – se trata de hipótese que impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri. Compete aos jurados, e não a este Tribunal em sede de recurso, valorar se a retratação de Breno foi fidedigna ou se foi produto do medo, como sugerem os depoimentos judiciais da PC Lucimara e dos pais da vítima.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)